Tribunal: TJSP
Processo: 1006066-41.2019.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Preliminares. Pretensão tendente à declaração de nulidade da sentença em virtude de cerceamento de defesa e ausência de réplica. Inocorrência. Juiz que é destinatário da prova. Demonstrativos suficientes para o julgamento do processo. Outrossim, autora que se manifestou mediante réplica. Logo, arguições preliminares rejeitadas.
Apelação. Contrato administrativo. Concessão de serviço público de

Ementa:
Preliminares. Pretensão tendente à declaração de nulidade da sentença em virtude de cerceamento de defesa e ausência de réplica. Inocorrência. Juiz que é destinatário da prova. Demonstrativos suficientes para o julgamento do processo. Outrossim, autora que se manifestou mediante réplica. Logo, arguições preliminares rejeitadas.
Apelação. Contrato administrativo. Concessão de serviço público de transporte coletivo de passageiros. Alegação de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato decorrente da ausência de fiscalização pela municipalidade de transporte clandestino de passageiros. Comprovação pelo Município de Pindamonhangaba acerca de efetiva fiscalização. Ademais, medidas adotadas para exercício do poder de polícia que se inserem no âmbito da discricionariedade técnica da Administração Pública municipal. Ausência de ilegalidade na tomada de providências. Precedentes desta Corte (TJSP). Sentença mantida. Recurso desprovido, portanto.